Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-94.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. FORNECIMENTO DE DADOS AO FALSÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RESPONSABILIDADE DO BANCO NÃO CONFIGURADA. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, erro material ou omissão no acórdão. Logo, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato processual embargado.
2. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. Decisão unânime.